Tribunal: TJPA
Processo: 0809680-85.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809680-85.2024.8.14.0028

APELANTE: MARIA CELIA GARCIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face do Banco PAN S.A. Alegou desconhecimento de contrato de empréstimo consignado, que teria gerado descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

2.

A sentença de origem reconheceu a validade da contratação com base em documentos eletrônicos e registros de crédito do valor na conta da autora. A apelante, por sua vez, sustenta vício de consentimento, ausência de anuência e falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em saber:

(i) se houve a celebração válida de contrato de empréstimo consignado;

(ii) se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação por meio eletrônico;

(iii) se é devida a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais à parte consumidora.

III. Razões de decidir

4.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova (arts. 6º, VIII e 14, CDC).

5.

Em casos de negativa de contratação, cabe ao fornecedor demonstrar a higidez do vínculo contratual (Tema Repetitivo STJ n.º 1.061). A prova da anuência deve ser robusta, sobretudo diante da hipervulnerabilidade da consumidora (idosa e aposentada).

6.

Verificou-se, nos autos, a celebração de múltiplos contratos em um intervalo de segundos, com utilização da mesma biometria facial, geolocalização e documentos. Tal padrão compromete a autenticidade individual das contratações e revela possível falha sistêmica no procedimento digital da instituição financeira.

7.

A documentação apresentada pelo banco não afasta a verossimilhança da alegação da autora de vício de consentimento e contratação sem ciência, caracterizando falha na prestação do serviço.

8.

Quanto à repetição do indébito, em razão da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, é devida a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021.

9.

O dano moral, neste caso, configura-se in re ipsa, dada a privação de verba alimentar da consumidora sem sua anuência, o que justifica indenização no valor de R$ 3.000,00.

10.

A correção monetária dos danos materiais deve seguir o IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), com juros legais conforme art. 406, § 1º, CC (Lei 14.905/2024). Para os danos morais, a correção se inicia a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. Dispositivo e tese

11.

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
:

“1. Cabe ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade de contratação negada pelo consumidor, conforme o Tema 1.061/STJ.

2. A celebração de múltiplos contratos com uso da mesma biometria e geolocalização em curto intervalo de tempo revela indício de falha sistêmica, tornando inválida a contratação.

3. Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais, mesmo sem comprovação de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, 398 e 406; CDC, arts. 6º, III, VIII e 14; CPC, arts. 373 e 927; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1724286/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 26/06/2018;

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021;

STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07/04/2011.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0809680-85.2024.8.14.0028

APELANTE:

MARIA CELIA GARCIA

APELADA:

BANCO PAN S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA CELIA GARCIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos da autora.

Narram os autos de origem que
Maria Célia Garcia
ajuizou a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada por contra o
Banco PAN S.A.
.

A autora afirma que contratou um empréstimo consignado de R$ 10.000,00 para tratamento de saúde, mas, ao verificar sua conta, constatou valores divergentes e descontos mensais que não reconhece.

Após investigação junto ao INSS, identificou a existência de outro contrato desconhecido em seu nome, que estaria gerando descontos mensais, a saber:

Campo

Informação

Número do Contrato

363484 427-2

Valor Liberado

R$ 5.753,43

Valor do Empréstimo

R$ 13.010,76

Data de Inclusão

05/10/2022

Início dos Descontos

11/2022

Término dos Descontos

05/2023

Número de Parcelas

07 de 84

Valor da Parcela

R$ 154,89

Alega que jamais autorizou ou contratou tal operação, caracterizando-se, assim, uma cobrança indevida por parte do banco. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a inversão do ônus da prova e a tutela de urgência para imediata suspensão dos descontos.

Sustenta ainda que a prática do banco configura falha na prestação de serviço, abuso de direito e afronta à dignidade da pessoa humana, especialmente considerando seu estado de saúde, idade avançada e hipossuficiência econômica. Argumenta que a situação lhe causou abalo moral e lhe impôs danos de natureza existencial.

Diante disso, requer: a declaração de inexistência do contrato de empréstimo desconhecido, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, no total de R$ 2.168,46, e o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00. Requer, ainda, justiça gratuita, prioridade na tramitação do processo, produção de provas e condenação do banco em custas processuais e honorários advocatícios.

DEFERIDA A LIMINAR
, determinando que a parte ré promova a suspensão dos descontos nos benefícios da autora, referente ao contrato questionado ( n. 363484 427-2 ), em 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 ( hum mil reais ), até o limite de R$ 10.000,00, no caso de descumprimento. (27953290 - Decisão)

Na contestação apresentada pelo
Banco PAN S.A.
, em face da ação movida por
Maria Célia Garcia
, a instituição, inicialmente, sustenta a
falta de interesse de agir
por parte da autora, alegando que
não houve tentativa prévia de solução administrativa
. O banco afirma que não existe registro de protocolo em seus canais de atendimento nem na plataforma consumidor.gov. Ainda em sede preliminar, destaca a
existência de outras ações idênticas
ajuizadas pela mesma autora contra o mesmo banco, o que demonstraria
conexão de causas
e possível
litigância de má-fé
, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. São mencionados os processos nº
0806299-06.2023.8.14.0028
,
0809827-14.2024.8.14.0028
e
0809689-47.2024.8.14.0028
, todos com alegações semelhantes de desconhecimento de contratos de empréstimo consignado.

No mérito, o banco alega que a contratação do empréstimo de nº
363484427-2
foi
legítima, regular e formalizada por meios digitais
, mediante
biometria facial
, seguindo rigorosamente os requisitos legais do art. 104 do Código Civil. O valor contratado teria sido integralmente depositado na conta bancária da autora,
Banco CEF, agência 683, conta corrente 93439
, a qual ela não impugna.

O banco sustenta que a autora teve acesso ao contrato completo no momento da contratação e forneceu todos os documentos exigidos, inexistindo qualquer indício de fraude ou defeito na prestação do serviço. Argumenta ainda que a autora omitiu documentos essenciais, como
extratos bancários
, o que inviabiliza a comprovação do suposto não recebimento do valor e configura violação ao dever de cooperação processual (art. 6º do CPC).

Diante disso, o réu requer: o
indeferimento ou revogação da justiça gratuita
, a
extinção do processo sem resolução de mérito
(art. 485, VI, CPC) por ausência de interesse de agir, ou, alternativamente, o
reconhecimento da conexão
com as demais ações mencionadas.

No mérito, pleiteia a
total improcedência da ação
. Subsidiariamente, caso reconhecida a nulidade do contrato, requer que a devolução dos valores ocorra de forma
simples e com compensação
do valor já disponibilizado à autora. Requer ainda a
produção de todas as provas admitidas em direito
, inclusive a expedição de ofício ao Banco CEF para apresentação de extrato da conta da autora, referente a outubro de 2022, visando comprovar o crédito efetivado.

Na
petição de saneamento
, o
Banco PAN S.A.
indica os
pontos controvertidos
da ação movida por
Maria Célia Garcia
, com base no art. 357 do CPC, destacando: (i) se o contrato apresentado pertence à autora; (ii) se o comprovante apresentado comprova o pagamento da operação; e (iii) caso a operação seja considerada ilegítima, se o banco tem direito à compensação dos valores.

Reitera também o pedido para que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado
Antônio de Moraes Dourado Neto
, sob pena de nulidade (27953313 - Petição).

Instruiu com o Demonstrativo de Operações (27953307), RECIBO DE TRANSFERÊNCIA VIA SPB (27953308) e cópia do contrato (27953309 - Documento de Comprovação).

Na
Réplica à Contestação
,
Maria Célia Garcia
reafirma que
não contratou o empréstimo discutido
, embora reconheça ter recebido valores em sua conta.

Alega, no entanto, que foi
induzida a erro
ao assinar mais de um contrato sem a devida ciência, sendo um deles o objeto da presente ação. Contesta as alegações do banco sobre ausência de interesse de agir, litigância de má-fé e falta de provas, argumentando que
buscou solução administrativa
,
juntou os extratos bancários
, e que os contratos discutidos nas demais ações possuem objetos distintos.

Sustenta que a contratação ocorreu com
vício de consentimento
, pois
solicitou R$ 10.000,00
, mas recebeu
apenas R$ 5.753,43
, sendo o restante relacionado a outro contrato não autorizado. Defende que houve
falha na prestação do serviço
e que o banco
agiu com má-fé
, devendo responder civilmente.

Ao final, requer a
rejeição integral da contestação
, a
manutenção da inversão do ônus da prova
com base no CDC, e a
procedência total da ação
, com declaração de inexistência do contrato, indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. (27953317 - Petição)

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O processo encontra-se pronto para sentença, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos, uma vez que as questões controvertidas podem ser resolvidas com base nos documentos apresentados e no direito aplicável.

Deixo de apreciar eventuais preliminares arguidas pela parte demandada, pois o mérito será decidido em seu favor, o que faço com fundamento nos arts. 4º, 6º, 282, §2º, e 488 do CPC.

Assim, feitas tais considerações iniciais, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, por se tratar de relação de consumo, cabe ao julgador apreciar, à luz do Código de Defesa do Consumidor, regente na espécie, a inversão do ônus da prova, atento ao fato de que ela é opus iuris e não opus legis, não sendo, referido tratamento, privilégio à parte, mas aplicação do princípio da hipossuficiência técnica ou econômica, próprio das relações consumeristas.

Assim, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º., inciso VIII, objetiva facilitar a defesa do consumidor em juízo, a fim de viabilizar a correta prestação jurisdicional, na medida em que tenta, em certo aspecto, igualar as partes em litígio.

A hipótese em tablado é de inversão probanda, haja vista a hipossuficiência da parte autora, tanto do ponto de vista econômico, quanto técnico, em relação à demandada, haja vista a dificuldade da primeira em conseguir meios de prova em relação aos atos praticados pela segunda, além da verossimilhança das alegações autorais.

Inverto, portanto, o ônus da prova, devendo a parte ré demonstrar a ausência de falha na prestação do seu serviço e a legitimidade das cobranças.

Pois bem.

O pedido autoral fundamenta-se na alegação de inexistência do contrato de empréstimo consignado, com o consequente pedido de suspensão dos descontos, devolução dos valores já descontados e indenização por danos morais. Para tanto, a autora invocou o Código de Defesa do Consumidor, alegando falha na prestação do serviço pela instituição financeira requerida.

O ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do artigo 104 do Código Civil, estabelece que a validade de qualquer negócio jurídico depende da capacidade das partes, da licitude do objeto e da forma prescrita ou não defesa em lei.

Além disso, nos casos envolvendo relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor (artigo 6º, VIII) assegura a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando este for hipossuficiente e suas alegações apresentarem verossimilhança.

Contudo, o banco réu conseguiu comprovar a existência e a regularidade do contrato impugnado pela autora. Foi apresentado o contrato eletrônico, assinado digitalmente pela autora, cuja validade jurídica é reconhecida nos termos do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Além disso, foram anexadas medidas de segurança que indicam a anuência da autora com a operação, sendo esses elementos de prova suficientes para demonstrar a formação do vínculo contratual.

O depósito do valor correspondente ao empréstimo foi realizado na mesma conta bancária utilizada pela autora para o recebimento de seu benefício previdenciário, fato que corrobora a tese de que ela se beneficiou dos valores contratados. A autora, em momento algum, negou a titularidade da conta ou demonstrou ter devolvido o montante.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que a disponibilização e utilização do valor contratado pelo consumidor são indicativos de anuência tácita ao negócio jurídico (REsp 1724286/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

É válido ressaltar que o pacto digital acostado nos autos tomou passos de segurança, os quais não foram impugnados pelo requerente, não evidenciando fraudes patentes. Fato é que a modalidade de contratação em tela é reconhecida pelo Banco Central, sendo que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os passos necessários para segurança, evitando fortuitos internos, foram tomados, não havendo que se falar em fato do serviço. Nesse sentido, confira-se:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (PELA DOBRA) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS TERMOS PACTUADOS. IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR POR SELFIE E REPRODUÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. LEGITIMIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 80, II E III, DO CPC PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. APELO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50007193520218240124, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 05/07/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)

Portanto, não constato ilicitude na conduta da parte ré e, por conseguinte, dos demais elementos da responsabilidade civil (nexo causal e dano).

Por essas razões, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por decorrência lógica, REVOGO eventual tutela antecipada concedida anteriormente nos autos, caso tenha sido deferida.

Condeno ainda o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, depois de feitas às devidas anotações e comunicações.

Com o escopo de melhor gestão da unidade judiciária, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO:

a) Na hipótese de interposição de Embargos de Declaração, intime-se a parte recorrida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, respondê-los, se quiser, nos termos do art. 1.023, § 2º do Código de Processo Civil;

ADVIRTO às partes que a interposição do recurso com efeitos manifestamente protelatórios ou com fins dissonantes dos do art. 1.022 do Código de Processo Civil sujeitar-lhes-á à aplicação das penalidades descritas no art. 1.026 desse mesmo código.

b) Interposta APELAÇÃO, considerando-se as disposições do Código de Processo Civil, que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no Primeiro Grau de Jurisdição, INTIME-SE a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil;

c) Havendo APELAÇÃO ADESIVA, intime (m) -se o apelante (s) para apresentar (em) contrarrazões, em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 2º do Código de Processo Civil;

d) Com ou sem a juntada das contrarrazões – tanto da apelação quanto da adesiva, se houver, e não se tratando o caso das hipóteses dos arts. 332, § 3º, 485, § 7º, 1.010, §2º, todos do Código de Processo Civil aqui já referido, e, após o cumprimento das demais formalidades legais, inclusive vistas ao Ministério Público para parecer, se for o caso, REMETAM-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA;

Sentença desde já publicada e registrada por meio do sistema DJEN.

Marabá/PA, data registrada no sistema.

RENATA GUERREIRO MILHOMEM DE SOUZA

Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá/PA

Na
Apelação Cível
,
Maria Célia Garcia
recorre da sentença que julgou
improcedente
, argumentando que
não contratou o referido empréstimo
, tendo solicitado apenas um de valor diferente, e que foi
induzida a erro
, sendo surpreendida com múltiplos contratos assinados no mesmo momento.

Alega ainda que os documentos apresentados pelo banco são
padronizados
,
eletrônicos e unilaterais
, sem prova concreta da sua
vontade em contratar
, o que caracteriza
vício de consentimento
e
fraude
.

Sustenta que o banco não se desincumbiu do ônus da prova, conforme o art. 429, II, do CPC, e que a mera disponibilização dos valores não supre a
ausência de manifestação de vontade
.

Ao final, requer que o Tribunal reforme a sentença para:
declarar a inexistência do contrato
,
devolver em dobro os valores descontados
,
indenizar por danos morais
e
condenar o banco ao pagamento dos honorários sucumbenciais
. (27953322 - Apelação )

Nas
contrarrazões à apelação
, o
Banco PAN S/A
defende que o contrato de empréstimo consignado foi
válido, assinado digitalmente pela autora
, com uso de
biometria facial
e envio de valores à conta de titularidade dela. O banco alega que não houve fraude, vício de consentimento ou irregularidade, e que a autora
utilizou os valores
, não podendo agora negar a contratação.

Requer ainda a
revogação da justiça gratuita
, argumentando que a autora não comprovou insuficiência financeira e contratou advogado particular. Afirma que
não há dano moral nem material
a ser indenizado, pois agiu em
exercício regular de direito
e cumpriu fielmente o contrato celebrado. A restituição em dobro, segundo o banco, é incabível pela
ausência de má-fé
ou
ilegalidade comprovada
.

Por fim, o banco pede o
não conhecimento ou não provimento do recurso
, com a
manutenção integral da sentença
, reforçando que os documentos apresentados são legítimos, válidos e suficientes para comprovar a contratação e a legalidade dos descontos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à veracidade e à validade da contratação de empréstimo consignado, supostamente firmado entre MARIA CÉLIA GARCIA e o BANCO PAN S.A., na modalidade digital, cuja existência é negada pela consumidora.

O ponto central reside em verificar se houve, de fato, anuência da parte autora quanto ao contrato eletrônico, bem como se o banco se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme rege o Código de Defesa do Consumidor e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

De plano, reconhece-se a relação de consumo entre as partes, nos moldes do artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor c/c a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência das normas protetivas do microssistema consumerista.
Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O banco réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação, afirmando que essa se deu por meio eletrônico, com o consentimento da autora, que teria realizado o procedimento de reconhecimento facial para a assinatura do contrato.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar, julgou improcedente o pleito.

Pois bem. A utilização de meios eletrônicos para a celebração de contratos é uma realidade social e juridicamente aceita.
Contudo
, a validade desses negócios jurídicos, especialmente quando envolvem consumidores hipervulneráveis, como idosos e pessoas com baixo grau de instrução, depende da comprovação inequívoca da livre manifestação de vontade e do pleno entendimento sobre as obrigações assumidas.

No presente caso, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação. A simples apresentação de telas sistêmicas e de um "protocolo de assinatura" digital não é suficiente para demonstrar que a apelada, pessoa idosa e aposentada, de fato compreendeu e anuiu com os termos do contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual sabidamente mais complexa e onerosa que o empréstimo consignado tradicional.

É dever da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, prestar informações claras e adequadas sobre os seus produtos e serviços, conforme dispõem os artigos 6º, III, 46 e 52 do referido diploma legal. No caso de contratação por meios remotos com pessoa idosa, esse dever de informação deve ser observado com rigor ainda maior, a fim de garantir que o consentimento externado seja livre e consciente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em casos como o presente, a prova da regularidade da contratação é ônus da instituição financeira, que deve demonstrar não apenas a ocorrência da transação, mas também que o consumidor teve pleno conhecimento e concordou com todos os seus termos.

A conduta dos réus, ao concederem empréstimo sem a devida anuência da consumidora, configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No caso concreto, a parte autora impugna a existência do contrato de n. 363484427-2, argumentando não ter autorizado sua celebração e que houve superposição indevida de operações em seu nome, com uso indevido de sua biometria e demais dados pessoais. Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.061,
quando o consumidor nega a contratação, transfere-se ao fornecedor o ônus de comprovar a higidez da formação do vínculo jurídico, por se tratar de fato negativo de difícil prova para o consumidor.

Embora o banco tenha anexado documentos eletrônicos que, em tese, comprovariam a contratação, tais elementos não se mostram suficientes para afastar a verossimilhança das alegações da autora.
A análise dos autos revela que o mesmo conjunto de dados biométricos e a mesma geolocalização foram utilizados para formalização de múltiplos contratos com diferença de poucos segundos, conforme demonstrado:

ApCiv 0809680-85.2024.8.14.0028 — proposta n. 363484427, valor de R$ 5.753,43, às 14:30:44;

ProceComCiv 0811528-10.2024.8.14.0028 — proposta n. 763484594, valor de R$ 1.166,00, às 14:30:36;

ProceComCiv 0809827-14.2024.8.14.0028 — proposta n. 363484114, valor de R$ 10.000,00, às 14:30:51;

ProceComCiv 0809821-07.2024.8.14.0028 — proposta n. 763484594, valor de R$ 1.166,00, às 14:30:27.

Todos os documentos mencionam a mesma foto, CPF, nome e geolocalização da autora, no intervalo de menos de 30 segundos entre um e outro, o que torna absolutamente inverossímil a autenticidade individualizada de cada contratação.
Tal padrão revela indícios robustos de irregularidade na sistemática de contratação da instituição financeira, presumindo-se a veracidade das alegações da autora, notadamente pela incapacidade do banco de comprovar a individualidade e autenticidade de cada manifestação de vontade.

Nesse cenário, a falha na prestação do serviço se evidencia, atraindo a responsabilização objetiva do fornecedor, que
NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, devem ser devolvidos de forma
simples, em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021
,

e
em dobro, quanto aos efetuados

após essa data
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos se referem a período POSTERIOR a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
DOBRADA
.

DOS DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que, no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimos que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

No presente caso, o dano moral deve ser fixado em R$ 3.000,00, valor proporcional à gravidade do ilícito, ao porte da instituição financeira e ao caráter pedagógico da condenação.

Na esteira deste entendimento, tem-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal, inclusive, de minha lavra:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA, AP 6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(0800327-49.2021.8.14.0085, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2021).

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a contar de
cada desconto indevido
, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar do evento danoso.

DISPOSITIVO

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por MARIA CÉLIA GARCIA
, para o fim de:

Desconstituir a sentença de primeiro grau
, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o BANCO PAN S.A.;

Julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
, declarando a
inexistência jurídica do contrato n. 363484427-2
, atribuído à parte autora;

Condenar o réu à restituição dos valores indevidamente descontados
,
em dobro
, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 600.663/RS;

Determinar que os valores restituíveis, a título de
repetição do indébito (dano material), sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA
, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com incidência de
juros legais calculados nos moldes do art. 406, § 1º, do Código Civil (Lei n. 14.905/2024), ambos contados a partir de cada desconto indevido
, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ;

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil,
a partir da data do arbitramento
(Súmula 362/STJ), com incidência de
juros legais nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil
, a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ);

Manter a gratuidade de justiça concedida à parte autora
;

Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025